Tribunal: TJSP
Processo: 1069887-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Sentença de procedência, para afastar o cumprimento de nova carência pelo autor, decorrente do downgrade realizado no plano operado pelas rés e indeferir o pleito de que, na nova categoria, fossem aplicadas as limitações aos reajustes por sinistralidade deferidos ao autor no processo no 1050286-97.2016.8.26.0100 – Autor, entretanto, que não sofreu qualquer

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Sentença de procedência, para afastar o cumprimento de nova carência pelo autor, decorrente do downgrade realizado no plano operado pelas rés e indeferir o pleito de que, na nova categoria, fossem aplicadas as limitações aos reajustes por sinistralidade deferidos ao autor no processo no 1050286-97.2016.8.26.0100 – Autor, entretanto, que não sofreu qualquer reajuste por sinistralidade nos moldes determinados na categoria anterior, que se determinou reduzir naquele processo – Ingresso no novo grupo deve ser acompanhado da assunção do preço que este novo grupo suporta – Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Apelo não provido, com observação